Tribunal: TJES
Processo: 5000751-89.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000751-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PEDRO PAULO LEITAO DE SOUZA COELHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000751-89.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
PEDRO PAULO LEITÃO DE SOUZA COELHO.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ACUMULAÇÃO DE OFÍCIOS E EXCESSO DE TRABALHO. DISTINÇÃO ENTRE MANUTENÇÃO DE SITUAÇÃO PREEXISTENTE E PRETENSÃO DE CONCESSÃO SUPERVENIENTE DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO SE A ACUMULAÇÃO JÁ ESTIVESSE EM CURSO AO INÍCIO DO MANDATO. DIREITO À DESIGNAÇÃO PARA ACUMULAÇÃO EXISTENTE DESDE 2014. INEXISTÊNCIA DE ACUMULAÇÃO EM CURSO AO TEMPO DO AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO APENAS APÓS O AFASTAMENTO TOTAL DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO ADMINISTRATIVA EM 2020 DIANTE DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO (RETORNO PARCIAL ÀS ATIVIDADES). LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

O afastamento para exercício de mandato classista, embora considerado como de efetivo exercício para fins funcionais, não autoriza a criação de fato gerador inexistente para percepção de verba indenizatória.

Admite-se, em tese, a manutenção do pagamento da gratificação quando a acumulação já se encontrava em curso ao início do mandato classista.

Distinção necessária: embora direitos funcionais novos, surgidos no curso do mandato, devam estender-se ao servidor afastado para evitar discriminação, tal raciocínio não se aplica a vantagens condicionais preexistentes que o servidor já não percebia antes do afastamento.

No caso concreto, a gratificação por acumulação já estava regulamentada desde 2014, e o autor não a percebia desde 2016, dois anos antes do início do mandato classista (2019). Inexistência de supressão de verba habitual ou de fato gerador a ser preservado. A concessão do benefício implicaria conversão de verba eventual em vantagem permanente, configurando enriquecimento sem causa.

No caso concreto, inexistia situação de acumulação em curso quando do afastamento em 2019, tendo o pedido sido formulado apenas após o afastamento total das atividades institucionais.

Inexiste direito adquirido e violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A concessão posterior da gratificação decorreu de alteração superveniente do quadro fático, não caracterizando retratação administrativa.

Legalidade do indeferimento administrativo no período de afastamento integral.

Recurso conhecido e provido.

VOTO DO RELATOR

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o ente estatal ao pagamento de gratificações por cumulação e excesso de trabalho referentes ao período de março a dezembro de 2019, período em que o autor, Defensor Público, encontrava-se afastado para o exercício de mandato classista (Presidência da ANADEP).

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o afastamento para mandato classista é considerado como de efetivo exercício, não podendo haver prejuízo remuneratório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Defensor Público, afastado para o exercício de mandato classista, faz jus ao recebimento de gratificação por cumulação de ofícios e excesso de trabalho.

A Administração Pública submete-se aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da CF), sendo certo que a concessão de vantagens pecuniárias aos agentes públicos exige estrita observância aos requisitos legais que as instituem, especialmente quando se trata de parcelas vinculadas a situações fáticas específicas.

A controvérsia demanda, inicialmente, uma distinção conceitual relevante, a fim de que o presente julgamento não seja indevidamente utilizado como precedente para restringir direitos que venham a surgir durante o exercício de mandato classista.
Quando determinada vantagem funcional ou possibilidade jurídica de sua percepção
nasce após
o início do afastamento para o mandato classista, o agente
não pode ser preterido
pelo simples fato de estar temporariamente afastado das funções institucionais, sob pena de esvaziamento da garantia legal de que o exercício do mandato classista não acarreta prejuízo funcional ou remuneratório. Nessa hipótese,
o direito superveniente deve ser assegurado também ao servidor afastado
, pois não lhe é dado, por imposição legal, retornar ao exercício ordinário do cargo para viabilizar o surgimento da vantagem.
Em outras palavras, direitos funcionais que surjam no curso do mandato classista devem irradiar efeitos também em favor de quem se encontra afastado, sob pena de discriminação indireta em razão do exercício da representação associativa.

A situação dos autos, entretanto, é diversa
. Aqui,
não se cuida de direito novo surgido no curso do mandato classista
,
mas de vantagem cuja possibilidade jurídica de percepção já integrava o regime da carreira desde 2014,
condicionada, desde então, a pressupostos fáticos específicos, notadamente a prévia designação para acumulação de ofícios e o efetivo desempenho de atividades extraordinárias.

No caso em tela, a gratificação pleiteada encontra previsão na Lei Complementar Estadual nº 55/1994, alterada pela LC nº 773/2014, e regulamentada pela Resolução CSDPES nº 002/2014, cujo art. 59, § 2º, condiciona expressamente o pagamento da verba ao efetivo exercício de atividades próprias do cargo em situação de acumulação de ofícios ou de excesso de trabalho.

Nesse contexto,
verifica-se que o direito abstrato à designação para acumulação já existia desde 2014
e que o próprio autor, inclusive, já havia percebido a respectiva gratificação em período pretérito, tendo sido a última percepção registrada em 2016, quando efetivamente desempenhava atividades extraordinárias no âmbito da Defensoria Pública.
Assim, ao ingressar no mandato classista em 2019, o autor não se encontrava em regime de acumulação há mais de dois anos, inexistindo qualquer situação fática em curso a ser preservada, tampouco direito novo surgido durante o afastamento
.

Não se trata, portanto, de hipótese em que o afastamento para o mandato classista tenha suprimido vantagem que vinha sendo regularmente percebida, mas de simples inexistência do fato gerador no período reclamado.

A negativa administrativa não representou redução de parcela remuneratória habitual, mas a não concessão de verba eventual condicionada a pressupostos fáticos que não se implementaram
.

Ainda que a legislação estadual considere o afastamento para mandato classista como de “efetivo exercício”, tal equiparação jurídica destina-se à preservação de direitos funcionais típicos, como contagem de tempo de serviço, antiguidade e progressões na carreira, não se prestando a criar fato gerador inexistente para fins de percepção de verba de natureza propter laborem. A equiparação legal não autoriza a constituição artificial de situação fática que não ocorreu no plano da realidade, mas apenas a preservação de situações jurídicas já existentes ao tempo do afastamento.

Admitir o pagamento da gratificação na hipótese dos autos implicaria desnaturar a própria essência da verba, convertendo-a em vantagem permanente e desvinculada do efetivo sobre-esforço funcional, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de caracterizar enriquecimento sem causa.

Também não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois o autor não percebia a gratificação quando do início do mandato classista,
inexistindo redução de parcela habitual de sua remuneração, mas apenas a não concessão de vantagem eventual para a qual não se encontravam presentes os pressupostos legais.

Por fim, a concessão da gratificação em período posterior decorreu de alteração superveniente do quadro fático, com o retorno do autor ao exercício de atividades institucionais e eventual designação para acumulação, não havendo falar em reconhecimento de ilegalidade pretérita da Administração quanto ao período em que inexistia o suporte fático da verba.

Dessa forma, ausente o efetivo exercício de atividades em regime de acumulação no período anterior ao início do mandato classista, sendo certo, ainda, que a própria possibilidade jurídica de acumular já existia desde 2014 e que o autor não se encontrava em regime de acumulação desde 2016, revela-se legítimo o indeferimento administrativo do pagamento das gratificações requeridas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)